Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718742-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANOEL ALVES PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 230516859 do processo n. 0711895-27.2019.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Manoel Alves Pereira contra o recorrente, homologou o cálculo da contadoria judicial, com a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado do débito. Em suas razões recursais (ID 71700777), o recorrente alega que a forma de cálculo adotado pela decisão agravada viola as normas legais e constitucionais afetas à matéria e configura anatocismo. Argumenta que, por ser um índice composto, a Selic não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de configurar bis in idem. Suscita violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da Súmula do STF. Aduz existir Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 7435/RS) questionando a constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pelo art. 1o da Resolução n. 482, de 19 de dezembro de 2022. Defende que o referido dispositivo normativo afronta “o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 por ofensa ao princípio da separação dos poderes, sob o argumento de que “o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios”. Colaciona precedentes judiciais em amparo à sua pretensão. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução, na forma indicada na impugnação distrital ao cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever a decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 230516859), in verbis: Vistos etc. Últimos cálculos ID 224281453. O exequente concordou e o Distrito Federal discordou. Decido. O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo realizada pela Contadoria está de acordo com a EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, homologo os cálculos ID 224281453 e julgo IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal. Expeçam-se os requisitórios, atualizados até 28/10/2024: - Um precatório em favor de MANOEL ALVES PEREIRA - CPF: 038.230.161-72, no montante de R$ 268.740,57 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta reais, cinquenta e sete centavos). Desse valor, haverá o decote de 20%, conforme contrato de honorários ID 51073878, totalizando R$ 53.679,33 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais, trinta e três centavos) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60, a título de honorários contratuais. - Uma requisição de pequeno valor (RPV) para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 26.839,67 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais, sessenta e sete centavos), a título de honorários sucumbenciais. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Tudo feito, arquivem-se os autos provisoriamente até o pagamento do precatório. Intimem-se. De início, cumpre anotar que a análise acerca da adequação da forma de cálculo – notadamente, da constitucionalidade da incidência da Taxa Selic nos moldes da Resolução n. 303/2019 do c. STJ –, demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Ademais, de acordo com a consulta processual da ADI n. 7435/RS no sítio eletrônico do e. STF, inexiste, até o presente momento, decisão liminar pela suspensão dos efeitos da mencionada Resolução, de modo que subsiste a presunção de constitucionalidade que sobre ela recai. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. A alegação de suposta repercussão patrimonial não é suficiente para obstar a expedição e o pagamento dos respectivos RPVs em favor da parte exequente, porquanto ser possível sua responsabilização pelo dano ao erário causado, na hipótese de eventual constatação de incorreção dos cálculos realizados, após o julgamento do mérito da ADI n. 7435/RS. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora